Tribunal: TJMT
Processo: 0006887-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006887-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO WANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 031.667.521-02 (APELADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – VEDAÇÃO – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS DO STJ A RESPEITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos das Súmulas 294, 296 e 472 do STJ, considera-se válida a cobrança de comissão de permanência, desde que expressamente pactuada, limitada a taxa dos juros contratuais da normalidade e não cumulada com os demais encargos de mora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0006887-64.2018.8.11.0041

APELANTE:

BANCO HONDA S/A

APELADO:

ANTÔNIO WANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO HONDA S/A
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza,
que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução ajuizados por
ANTÔNIO WANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
,
para determinar a atualização do débito, nos autos da execução principal, mediante a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computados da citação (26/09/2017) e correção monetária pelo INPC, do ajuizamento da ação (14/02/2012). Ao final, por ter o Banco decaído de parte mínima, condenou o embargante/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa-fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a legalidade e portanto a manutenção da comissão de permanência, posto que a sua exclusão compromete em muito o equilíbrio contratual, que se dá pela cláusulas contratuais; c) legalidade da cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos, de modo que deve permanecer na forma pactuada; pleiteando, ao final, o provimento do apelo e prequestionando a matéria
(Id. 62416544).

Contrarrazões ofertadas no Id 73322985, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 73322976.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do apelante com a sentença proferida nos autos dos
embargos à execução, no qual se insurgiu
o embargante, aqui apelado, contra a abusividade praticada pela instituição financeira, pretendendo-se a revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando o afastamento da comissão de permanência, sob a justificativa de que não poderia cumular com outros encargos moratórios.

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, para determinar a atualização do débito, nos autos da execução principal, mediante a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computados da citação (26/09/2017) e correção monetária pelo INPC, do ajuizamento da ação (14/02/2012).

Inconformado, o apelante defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa-fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a legalidade e portanto a manutenção da comissão de permanência, posto que a sua exclusão compromete em muito o equilíbrio contratual, que se dá pela cláusulas contratuais; c) legalidade da cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos, de modo que deve permanecer na forma pactuada; pleiteando, ao final, o provimento do apelo e prequestionando a matéria.

Entretanto, não vejo como dar provimento ao inconformismo.

Isso porque, a
respeito da cobrança de
comissão
de
permanência
, em reiteradas oportunidades, já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema:

“É admitida a incidência da
comissão
de
permanência
desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual”
(
AgRg no REsp 1270283/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/8/2012).

A eg. Segunda Seção pacificou a orientação no sentido de permitir a cobrança da
comissão
de
permanência
, no período de inadimplemento contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual (
AgRg no REsp 1027526/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 02/08/2012).

Vê-se, pois, que a cobrança da
comissão
de
permanência
, por si só, não caracteriza ilegalidade.

De outro lado, importante o registro dos Enunciados 30, 296 e 472 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que tratam da matéria ora examinada:

"A
comissão
de
permanência
e a correção monetária são inacumuláveis".
(Enunciado n. 30).

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão
de
permanência
, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado".
(Enunciado n. 296).

"A cobrança de
comissão
de
permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".
(Enunciado n. 472).

No caso dos autos, a questão foi muito bem dirimida pelo juiz sentenciante, consoante apura-se do seguinte trecho,
in verbis
:

“(...) No cálculo de fls. 13/15 verifica-se a aplicação da taxa de juros remuneratórios anuais de 37,71% (como disposto em contrato às fls. 08) quanto as 08 primeiras mensalidades e, a partir da prestação n. 09/48, em decorrência do vencimento antecipado da obrigação, o abatimento proporcional das parcelas vincendas totalizando R$ 8.598,07, sendo este o valor atribuído à causa nos autos da Busca e Apreensão.

De tal sorte, considerando que o credor renunciou à aplicação dos encargos moratórios contratuais, não há ensejo à sua discussão nesta fase processual, por ser manifestamente prejudicial ao embargante.

Como consequência e, também, ao se levar em conta que o último cálculo apresentado pelo credor (fls. 83) consta a aplicação de taxa anual de 19,56% e considera apenas 24 prestações de R$ 1.732,30, ou seja, tem amparo em dados totalmente dissociado do contrato que instrui o principal, como bem apontado pelo Curador Especial, tenho que a Execução deve partir do valor atribuído à causa na data de 14/02/2012 em R$ 8.598,07 e, a partir de então, corrigir o débito mediante a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Isso porque, após o ajuizamento da ação, recaem sobre o débito apenas os encargos de atualização judicial, quais sejam, juros de mora de 1% ao mês, computados da citação (26/09/2017 – fls. 87) e correção monetária pelo INPC, do ajuizamento da ação (14/02/2012 - fls. 05-verso)”

Desse modo, descabida, pois, a cobrança de
comissão
de
permanência
cumulada com demais encargos, devendo o credor optar por um ou por outro – ou
comissão
de
permanência
, calculada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à soma dos encargos moratórios e remuneratórios do contrato (taxa do contrato), ou juros de mora e multa – caso o devedor deixe de quitar, a tempo e modo, a obrigação por ele assumida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EXIGIDA CUMULATIVAMENTE COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE

-
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. 1. Nos termos da Súmula 472/STJ, a “cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. 2. Se não há qualquer resquício de prova de que os comprovantes juntados pelo devedor se referem ao pagamento da dívida representada pela cédula de crédito comercial, a alegação de quitação do débito não restou comprovada.”
(TJ-MT 00023060220098110015 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PACTUAÇÃO – SÚMULA 294 DO STJ- DEVER DE OBSERVÂNCIA AS SÚMULAS DO STJ A RESPEITO

– CDC – APLICAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Permitida a cobrança da comissão de permanência nos termos das Súmulas n. 294 e 296 do STJ. Vedada, no entanto, a cumulação com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa durante o período de inadimplemento contratual. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural. (...).” (STJ, AgRg no REsp 1329839/MA).”
(TJ-MT – AC: 10000845920188110005 MT, Relator: DES SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE
– MULTA CONTRATUAL E JUROS MORATÓRIOS MANTIDOS – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios. Prevendo o contrato multa contratual de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1o do CDC. Os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei – artigo 395 do Código Civil”
(TJ-MT – AC: 00051964920178110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021